Tribunal: TJMT
Processo: 1080000-47.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080000-47.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCILA BATISTA DA SILVA AMADOR - CPF: 890.373.671-00 (RECORRENTE), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO. PASSAGEIRO REACOMODADO NO PRÓXIMO VOO. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 18 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Eleva-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1080000-47.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Lucila Batista da Silva Amador

Recorrido(s):

Latam Airlines Group S/A

Tam Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sugiro a rejeição da preliminar suscitada e opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial para: a) Condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil.”.

A Promovente, em suas razões recursais, visa à majoração do
quantum
arbitrado a título de dano moral, sob o argumento de que o valor é insuficiente para reparar o dano, considerando o tempo de atraso foi de aproximadamente dezoito horas.

No presente caso restou comprovado que o adquiriu passagens aéreas junto à companhia aérea reclamada, com o objetivo de realizar uma viagem de Cuiabá/MT a Florianópolis/SC. O voo estava previsto para sair de Cuiabá/MT as 104h30min do dia 23/09/2024 e chegada no destino às 13h55min do dia 23/09/2024.

Contudo, conforme confirmado pela Cia aérea na contestação o voo da autora sofreu um atraso devido à necessidade de readequação de malha aérea e controle de tráfego e em virtude deste atraso a Autora perdeu o voo de conexão e foi reacomodado em novo voo, que chegou no destino final às 08h10min

do dia 24/09/2024.Ou seja, o passageiro chegou ao destino final com aproximadamente dezoito horas de atraso, em relação ao horário do voo originariamente contratado.

De acordo com o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil,
“o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Assim torna evidente a falha da Reclamada na prestação do serviço.

A responsabilidade da Reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que tendo prestado o serviço o defeito inexiste, ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC), sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte Reclamante.

Deste modo, demonstrada a falha na prestação do serviço da Reclamada e o dano suportado pelo consumidor, resta evidente o dever de reparação por parte da empresa aérea.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo assiste razão a Promovente e deve ser majorado em valor compatível com a lesão sofrida, além que o valor da indenização está
aquém
do que vem sendo fixado por esta Turma Recursal para casos semelhantes, levando-se em consideração ainda o longo período de atraso do voo e de tempo de espera entre as conexões, o qual gerou inúmeros transtornos ao passageiro.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025